Tribunal: TJSP
Processo: 0085005-85.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO: Execução Fiscal – ISS - Exercício de 1995 a 1999 - Hipótese em que não foi providenciada a citação da executada e nem o regular andamento do feito pela Serventia – Dever do Ofício Judicial desatendido – Art. 141, II, do CPC – Desídia da exequente não configurada – Vulneração do art. 262 do CPC – Aplicação da Súmula 106 do C. STJ – Prescrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0085005-85.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado INBRAPHIL INDUSTRIAS BRASILEIRAS
PHILIPS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085005-85.2009.8.26.0224 -Voto no 47.037 ....
2
APELAÇÃO No: 0085005-85.2009.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL E GUARULHOS
APELADO : INBRAPHIL INDUSTRIAS PHILIPS LTDA.
VOTO No: 47.037
APELAÇÃO: Execução Fiscal ISS - Exercício de 1995 a 1999 -
Hipótese em que não foi providenciada a citação da executada e
nem o regular andamento do feito pela Serventia Dever do
Ofício Judicial desatendido Art. 141, II, do CPC Desídia da
exequente não configurada Vulneração do art. 262 do CPC
Aplicação da Súmula 106 do C. STJ Prescrição afastada
Recurso provido.
Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 8/9, de relatório adotado, que reconheceu a
prescrição, julgando extinta a execução, com fundamento no
artigo 269, IV do C.P.C/1973.
Inconformado, apela a Municipalidade de
Guarulhos,
alegando que os lançamentos tributários foram
objetos de impugnação administrativa conforme expediente
no12.076/2000, de cuja decisão definitiva o executado foi
intimado em 17/08/2009 da decisão de 2a Instância, conforme
histórico descrito nas CDAs, assim o prazo prescricional de
cobranças judicial permaneceu suspenso até o encerramento da
discussão na seara administrativa, voltando a correr a partir
da constituição definitiva do crédito em questão. logo o
Fisco teria até agosto de 2014 para ingressar com a ação
executiva. Alega que não houve observância do princípio do
impulso oficial, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. E
requer o provimento do recurso a fim de reformar a r.
sentença, determinando-se o prosseguimento do executivo
fiscal.
Apresentada contrarrazões às fls. 230/251.
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a sentença
foi proferida em 10.12.2015, anterior à entrada em vigor do
Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), motivo pelo qual
o presente recurso será julgado à luz do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085005-85.2009.8.26.0224 -Voto no 47.037 ....
3

O recurso comporta provimento.

Cuida-se de execução Fiscal para a cobrança de
dívida de ISS, dos exercícios de 1995 a 1999, no valor de
R$3.347.673,05.
Os lançamentos tributários foram objetos de
impugnação administrativa conforme expediente no12.076/2000,
de cuja decisão definitiva o executado foi intimado em
17/08/2009 da decisão de 2a Instância, conforme histórico
descrito nas CDAs, assim o prazo prescricional de cobranças
judicial permaneceu suspenso até o encerramento da discussão
na seara administrativa, voltando a correr a partir da
constituição definitiva do crédito em questão, logo a ação
foi ajuizada dentro do prazo.
A execução foi manejada em 11 de dezembro de
2009, com despacho ordinatório de citação em 15 de dezembro
de 2009, porém não foi cumprido pela Serventia.
Após foi prolatada a sentença em 10 de
dezembro de 2015, reconhecendo a prescrição intercorrente,
nos termos do artigo 269, IV, do C.P.C. (fls. 8).

Em 21 de julho de 2016, a executada ingressou
nos autos. (fls. 12).
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo Nobre
Magistrado de primeiro grau, a r. sentença merece reforma.
Veja-se que no presente caso, após o despacho
ordenando a citação, em 15 de dezembro de 2009, a zelosa
serventia não providenciou a citação da executada e nem deu
qualquer andamento ao feito.
Destarte, é evidente que não houve desídia ou
demora imputável à exequente, mas, ao contrário, demora
exclusiva do serviço judiciário, incidindo a Súmula 106 do
STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência”.
Embora o princípio do impulso oficial não
seja absoluto (REsp no 502.732-PR, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085005-85.2009.8.26.0224 -Voto no 47.037 ....
4
Franciulli Netto, j. 16/12/2003, v.u. e REsp no 978.415-RJ,
1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 01/04/2008, v.u.), tal
fato não exime o Judiciário de dar regular andamento ao feito
após adequado e tempestivo ajuizamento da ação.
Na verdade, a movimentação do processo não
estava a depender de providência da exequente, de sorte que
também ocorreu vulneração ao art. 262, do Código de Processo
Civil, incidindo na espécie a Súmula 106 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Portanto, restou demonstrado que no curso do
processo não obrou com desídia da Fazenda Municipal, razão
porque sem sustentáculo o decreto de prescrição (REsp 1069883
/ PR, 2a Turma, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 09/12/2008,
DJe 27/02/2009). Confira-se, ainda: REsp 882496 / RN, 2a
Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 07/08/2008,
DJe 26/08/2008).
Assim, é o caso de dar provimento ao recurso,
prosseguindo-se a execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator